Tribunal: TJES
Processo: 5003872-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003872-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILSON JACINTHO DA MOTTA

AGRAVADO: ANTONIO CARNEIRO NEVES

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003872-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILSON JACINTHO DA MOTTA

AGRAVADO:
ANTONIO CARNEIRO NEVES

J
UÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade dos atos processuais por vício de intimação, consistente na inobservância de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome de advogado substabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome de advogado substabelecido (art. 272, § 5º, do CPC) é sanada pela preclusão, caso a nulidade não seja arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. 4. A parte que, mesmo ciente do vício de intimação, atua no processo por meio do advogado que continuou a receber as publicações, sem alegar a nulidade no momento oportuno, convalida tacitamente o ato. 5. A suscitação tardia do vício, somente após resultado desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", conduta que viola a boa-fé processual e o dever de cooperação, sendo rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 272, § 5º, e 278.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003872-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILSON JACINTHO DA MOTTA

AGRAVADO:
ANTONIO CARNEIRO NEVES

J
UÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA -2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA – DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, o presente recurso visa à anulação de atos processuais por suposto vício na intimação, em desatendimento ao que preceitua o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que, ao juntar substabelecimento com reserva de poderes, requereu expressamente que as futuras publicações fossem feitas em nome do advogado substabelecido, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Com efeito, os documentos juntados ao instrumento demonstram a existência de um requerimento nesse sentido. Contudo, a análise da questão não se esgota nesse ponto.

Conforme bem delineado na decisão liminar proferida neste recurso (ID 12877161), a controvérsia deve ser analisada também sob o prisma da preclusão. O referido
decisum
, da lavra do eminente Des. Carlos Simões Fonseca, apontou que, mesmo após a juntada do substabelecimento, "o advogado substabelecente foi intimado e se manifestou nos autos, sem alegar, naquela oportunidade, qualquer nulidade, de modo que atraiu a incidência da preclusão, por aplicação do disposto no art. 278 do CPC".

De fato, o ordenamento processual civil estabelece que as nulidades devem ser arguidas pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de se convalidarem. É o que dispõe o art. 278 do CPC: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

Ainda que o vício de intimação por desrespeito ao art. 272, § 5º, do CPC, seja grave, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria se sujeita à preclusão se não for arguida no momento oportuno. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia do vício configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. (STJ - AgInt no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 15/12/2023).

Este Egrégio Tribunal de Justiça partilha do mesmo entendimento, rechaçando a conduta violadora da boa-fé processual e aplicando a regra da preclusão temporal em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO . PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Configura nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente. 3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 4) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida. (...). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010658-33.2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO . NULIDADE DOS ATOS. NECESSIDADE DE SE ARGUIR NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. ART. 278 DO CPC/15 . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). Como cediço, a nulidade pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal. A propósito, conforme prevê o art. 278 do CPC/2015, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” . 3. No caso, quando da intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal após a propositura do cumprimento de sentença, esta peticionou nos autos nada suscitando quanto à ausência de intimação do aludido aresto. 4. Nesse contexto, a questão encontra-se preclusa, porquanto não arguida por ocasião das manifestações que antecederam ao oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença . 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001538-29.2023 .8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

No caso, o Agravante não logrou demonstrar que a nulidade foi arguida na primeira oportunidade após a ciência do vício. Ao contrário, a informação constante da análise liminar é de que o advogado que continuou a ser intimado praticou atos processuais sem questionar a forma da comunicação. Tal comportamento da parte, que se manteve inerte e atuou no feito, implica aceitação tácita da forma como as intimações foram realizadas, operando-se a preclusão do seu direito de alegar a nulidade e configurando a referida nulidade de algibeira, que viola a boa-fé e o dever de cooperação que devem nortear a conduta das partes no processo.

Assim, não há como acolher o pleito de anulação dos atos processuais, pois a inércia da parte em apontar o suposto erro no momento adequado convalidou os atos praticados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.